Tribunal: TJES
Processo: 5018537-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018537-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOIZES SIQUEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018537-19.2022.8.08.0024

APELANTE
: MOIZES SIQUEIRA

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em ação ajuizada contra o INSS. O autor alegou redução da capacidade laborativa em razão de sequela decorrente de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sequela decorrente de acidente de trabalho implica redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, apta a justificar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 prevê a concessão de auxílio-acidente ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente do acidente.

O laudo pericial judicial concluiu que o autor apresenta diminuição da flexo/extensão do tornozelo direito, mas não possui incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual.

A perícia médica consignou que as lesões encontram-se consolidadas e que o autor mantém condições de competir no mercado de trabalho em igualdade de condições com outros trabalhadores, sem prejuízo ao desempenho das funções habituais.

O laudo pericial revelou-se fundamentado, coerente e compatível com os documentos constantes dos autos, inexistindo elementos probatórios capazes de afastar as conclusões técnicas apresentadas pela perita judicial.

A jurisprudência do TJES exige demonstração de incapacidade ou redução da capacidade laborativa para concessão do auxílio-acidente, circunstância não comprovada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991 exige comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

A existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, desacompanhada de redução da capacidade laborativa, impede a concessão do auxílio-acidente.

O laudo pericial judicial fundamentado e conclusivo quanto à aptidão laborativa possui força probatória suficiente para afastar a pretensão de concessão do benefício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018537-19.2022.8.08.0024

APELANTE
: MOIZES SIQUEIRA

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MOIZES SIQUEIRA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES
, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente
, ajuizada pelo recorrente contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Analisando detidamente os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença apelada.

O art. 86, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que
“o
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Nota-se que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória em razão da redução da capacidade laboral parcial e permanente do segurado, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho.

No caso dos autos, foi realizada perícia médica, tendo o
expert
concluído que o periciado se encontra
apto ao labor
. O laudo técnico pericial aponta que, embora o autor apresente uma diminuição da flexo/extensão do tornozelo direito decorrente do acidente de trabalho,
não foi evidenciada incapacidade laborativa
no exame físico clínico. De acordo com a médica perita, as lesões encontram-se consolidadas e o autor tem condições de competir no mercado de trabalho em igualdade de condições com outros trabalhadores, podendo exercer suas funções habituais sem prejuízo à sua saúde.

Nesse particular, verifica-se que a perita judicial apreciou o conjunto dos documentos e o exame físico, concluindo, de forma enfática, pela inexistência da incapacidade para o exercício de sua atividade habitual, de modo que o laudo pericial apresentado se encontra bem fundamentado, completo, congruente e sem qualquer margem para dúvidas.

Portanto, diante do acervo probatório, sobretudo a conclusão pericial acima transcrita, não faz jus o Apelante ao benefício de auxílio-acidente, haja vista que apesar da existência de sequela decorrente do acidente sofrido,
neste momento, não há mais a incapacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho. 2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
3. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como marceneiro.
4. Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001901-06.2022.8.08.0047, Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, julgado em 06/05/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.